Tribunal: TJDFT
Processo: 0721796-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PLANILHA DE DÉBITO EM DESCONFORMIDADE COM OS TERMOS DA TRANSAÇÃO. PREVISÃO DE RESTABELECIMENTO DA DÍVIDA ORIGINAL. DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS. NECESSIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A hipótese consiste em examinar se houve cerceamento do direito de defesa da apelante em razão do julgamento antecipado do mérito pelo Juízo singular, sem que houvesse a abertura da fase de instrução, bem como se resta caracterizado o alegado excesso de execução.
2. O julgamento antecipado do mérito consiste em faculdade conferida ao Magistrado nas situações em que, ao analisar os elementos probatórios coligidos aos autos, verificar a desnecessidade da produção de novas provas, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC. 2.1. É prescindível a produção de prova acerca do contrato de aluguel quando a ação lastreia-se em acordo extrajudicial firmado entre as partes.
3. Nos termos da transação celebrada pelas partes o inadimplemento enseja o restabelecimento da dívida original cobrada na ação de despejo cumulada com cobrança. 3.1. Memória de cálculos que contempla prestações diversas, incluindo honorários advocatícios e multa. 3.2. Necessidade de dedução das parcelas já pagas pelo devedor, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.